Tribunal: TJPA
Processo: 0909649-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909649-64.2023.8.14.0301

APELANTE: IDEFLOR-BIO

APELADO: LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0909649-64.2023.8.14.0301
RECORRENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EXCLUSÃO DE LICITANTE. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO CERTAME. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) contra sentença que concedeu a segurança para anular a exclusão da empresa LG Serviços Profissionais Ltda. do Pregão Eletrônico nº 05/2023, determinando sua reintegração ao certame, com reconhecimento de sua qualidade de vencedora e adjudicação do objeto licitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a revogação superveniente do Pregão Eletrônico nº 05/2023 acarreta a perda do objeto da ação mandamental;
(ii) Estabelecer as consequências processuais dessa perda de objeto para o julgamento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do Pregão Eletrônico nº 05/2023 extingue o ato administrativo que fundamentava a exclusão da impetrante, configurando perda superveniente do objeto da ação mandamental.

O princípio da autotutela confere à Administração Pública a prerrogativa de revogar seus próprios atos administrativos, por razões de conveniência e oportunidade, em conformidade com a Súmula nº 473 do STF.

A revogação do certame encontra respaldo no artigo 49 da Lei nº 8.666/1993, que permite a Administração Pública revogar licitações quando presentes motivos de interesse público devidamente justificados.

A perda do objeto inviabiliza a análise do mérito do Mandado de Segurança, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A revogação superveniente de certame licitatório acarreta a perda do objeto de ação mandamental que discuta atos administrativos relativos ao certame, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.666/1993, art. 49; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.119.373/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.11.2009; STJ, MS 27796 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.03.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0033676-25.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 19.07.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em EXTINGUIR O PROCESSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 09/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível movido por LG Serviços Profissionais Ltda., objetivando anular decisão administrativa que excluiu a impetrante do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2023.

Na origem, a LG Serviços Profissionais Ltda. impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído à Pregoeira do IDEFLOR-Bio, requerendo a nulidade do ato administrativo que a excluiu do certame, bem como sua reintegração, declarando-a vencedora da licitação e determinando a adjudicação do objeto licitado em seu favor. A liminar foi deferida e a segurança concedida em sentença.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, ratifico a liminar e concedo a segurança, para declarar a nulidade do ato de exclusão da impetrante LG Serviços Profissionais Ltda. do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 05/2023 (Processo Administrativo n° 2023/662802), impondo-se sua reintegração ao certame, restituindo-se sua qualidade de vencedora e procedendo-se a sua consequente habilitação, homologação e adjudicação do objeto em seu favor. Custas pela Impetrada, isenta na forma da lei. Sem honorários. Sentença sujeita a reexame."
.

Inconformado com a sentença, o IDEFLOR-Bio interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a decisão combatida padece de erro ao desconsiderar a legalidade das exigências constantes do edital, tais como a obrigatoriedade de visita técnica e a apresentação de certidões específicas, justificadas pelo Termo de Referência e pela legislação aplicável.

Requer o recebimento, o processamento e o total provimento do presente recurso, com a reforma da r. sentença proferida.

Em petição de ID n° 20012165, o apelante pleiteia que seja reconhecida a perda do objeto em virtude da revogação do Pregão Eletrônico nº 05/2023, ato administrativo posterior que extinguiria a necessidade de prosseguimento da lide.

Por sua vez, a LG Serviços Profissionais Ltda., em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença. A apelada reitera que as exigências impugnadas no edital, como a vistoria técnica e a apresentação de certidões não previstas em lei, violam os princípios da ampla competitividade e da legalidade. Ademais, sustenta que a revogação do pregão não afeta a procedência do Mandado de Segurança, tendo em vista o direito já reconhecido em sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se pelo reconhecimento da perda do objeto, em razão da revogação do certame.

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA

No caso concreto, cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança, para declarar a nulidade do ato de exclusão da impetrante LG Serviços Profissionais Ltda, do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 05/2023 (Processo Administrativo n° 2023/662802), impondo-se sua reintegração ao certame.

No entanto, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a alegação de perda de objeto apresentada pelo apelante na manifestação de ID n° 20012165 se mostra procedente.

Isso se deve ao fato de que ficou demonstrado que o Pregão Eletrônico nº 05/2023 (Processo Administrativo n° 2023/662802) foi revogado, conforme consta na petição anexada e no termo de revogação publicado (ID 20012166 - Pág. 24,
o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

Cabe sublinhar que a Administração Pública detém a prerrogativa de rever seus próprios atos, seja para corrigir ilegalidades, seja para promover o interesse público.

Conforme consagrado na Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Essa diretriz reflete a essencialidade do princípio da autotutela, que impõe à Administração não apenas a prerrogativa, mas o dever de garantir a legalidade e a eficiência de seus atos.

Nesse contexto, a revogação do certame licitatório em questão encontra sólida fundamentação jurídica e factual. A seguir, transcrevo as razões presentes no ID n° 20012165:

“A presente autarquia, informa ao juízo que procedeu com a revogação da licitação pregão eletrônico 05/2023, objeto da presente ação, ainda na data de 10/04/2024, utilizando-se de sua prerrogativa conforme se observa em documentação anexa. Importante ressaltar que a licitação em discussão na presente demanda decorreu da necessidade de se regularizar a prestação de serviços gerais e outros, que estavam sendo prestados por empresas que já estavam com contratos vencidos, sendo pagos por termo de indenização.

Assim, por se tratar de uma situação urgente que necessitava ser regularizada, a presente autarquia não poderia aguardar inerte. Desta forma, como melhor solução célere ao caso, buscou-se aderir à Ata de Registro de Preços nº 11/2023, firmados pelo INCRA e SEME 9, firmando o Contrato 10/2024, que trata do mesmo objeto. Consequentemente, houve a revogação da licitação pregão eletrônico 05/2023, objeto da presente ação judicial.

Podem ser elencadas, portanto, as seguintes justificativas para a revogação do certame:

1. Ter sobrevindo a Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023-SEGEP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 INCRA, resultando na celebração do Contrato nº 10/2024 com a empresa DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ nº 08.538.011/0001-3), onde supriu a demanda desta Instituição quanto aos serviços de limpeza e de administrativos, portanto, a revogação de certame licitatório advém de fatos supervenientes (adesão a ata) que demonstraram que a contratação pretendida se tornou inconveniente e inoportuna ao interesse público deste IDEFLORBio;

2. Que a adesão retrocitada ocorreu por razões de interesse público, quais sejam: i) suspensão do certame licitatório através da via judicial (mandado de segurança impetrado pela empresa LG); ii) impossibilidade de manutenção de empresas prestando serviços sem cobertura contratual (quais sejam, MIRITI e CINTIA); iii) necessidade contínua e imprescindível de manutenção da salubridade (limpeza) da estrutura do IDEFLORBio (sede e regionais) e necessidade dos serviços de natureza administrativa para a prestação eficaz das atividades deste Instituto, que demandam diariamente os serviços de auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, copeiras, encarregados, recepcionistas etc; iv) por fim, o IDEFLOR-Bio, deverá adequar todos seus procedimentos licitatórios à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e o certame impugnado na Justiça ainda estava sob a égide da Lei nº 8.666/93, ou seja, com fundamentação jurídica defasada.

3. Ademais, observa-se através do despacho da DGAF/IDEFLOR, que o setor recebeu relatos de que houve uma "denúncia" da licitante MIRITÍ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., relatando irregularidades na licitação revogada. Quanto a este assunto, constam em páginas 1901 a 1912 alguns documentos que tratam do caso, sem, no entanto, esclarecer se a questão chegou a ser apurada.”

Além disso, é crucial destacar que o ato de revogação, como manifestação legítima do poder discricionário da Administração, deve ser analisado sob o prisma da conveniência e oportunidade administrativa, respeitados os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Nesse ponto, não há como dissociar a revogação da constatação de que os fatores determinantes da licitação perderam sua relevância, o que reforça a conformidade do ato com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A perda superveniente do objeto da ação mandamental, oriunda da revogação do certame, alinha-se com entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores. Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO. REVOGAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ART. 49, DA LEI 8.666/93. SUPERVENIENTE CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O procedimento licitatório concluído no iter procedimental do Mandado de Segurança, posto não lograr êxito a tentativa de paralisá-lo via deferimento de pleito liminar, enseja a extinção do writ por falta de interesse de agir superveniente (art. 267, VI, do CPC). Precedentes do STJ: RMS 23.208/PA, DJ 01.10.2007 e AgRg no REsp 726031/MG, DJ 05.10.2006.

2. In casu, o Juízo a quo julgou improcedente o mandamus, consoante assentado in verbis: Isto exposto, com base no inciso VI do artigo 267, do CPC, julgo extinto o processo de mandado de segurança interposto por PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA contra o PRESIDENTE DA CELIC pela perda de seu objeto ao ser considerada empresa vencedora da licitação. Com base no inciso I do artigo 269 do CPC, revogo a liminar deferida nos autos do processo nº 1.05.2406336-6, julgo improcedente a ação de mandado de segurança ajuizada por CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A contra o Presidente da Celic.(fls. 106) 3. Deveras, não foi concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face de r. decisão que denegou o pedido formulado em mandado de segurança, medida excepcional que é, concessível tão-somente quando possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presente os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora. (Precedentes: REsp 787051/PA, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 17.08.2006; MC 9299/PR, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 13.03.2006).

4. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, tanto mais que, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.119.373/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe de 23/11/2009.)

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PETROBRAS. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
SIMPLIFICADO. NÃO APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EDIÇÃO DA LEI 13.303/2016 (LEI DAS ESTATAIS).
REVOGAÇÃO
DO ART. 67 DA LEI 9.478/1997. FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO 2.745/1998, QUE APROVOU O REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
SIMPLIFICADO DA PETROBRAS.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) revogou o art. 67 da Lei 9.478/1997, fundamento de validade do Decreto 2.745/1998, que aprovou o Regulamento do Procedimento
Licitatório
Simplificado da Petrobras. 2
. Como no presente mandado de segurança o que, ao final, pretende a impetrante é a cassação do acórdão do Tribunal de Contas da União, no ponto em que vedou a utilização do aludido Procedimento
Licitatório
Simplificado, evidencia-se, portanto, a superveniente
perda
do
objeto
desta impetração.
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(MS 27796 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. ANULAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
REVOGAÇÃO
DA LICITAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE.
PERDA
DE
OBJETO
. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

2. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial sob o fundamento da incidência da Súmula 7/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Uberaba, consistente na
revogação
do Edital de Concorrência 10/2018, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem rogada.

3. Em primeiro lugar, conforme consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Administração Pública observou o contraditório e a ampla defesa, tendo respondido ao pedido administrativo de reconsideração da parte recorrente. A resposta negativa do pleito, por parte da Administração, não pode ser confundida com cerceamento de defesa ou ausência de observância ao direito de defesa. Cabe ressaltar entendimento do STJ de que o vencedor do processo
licitatório
não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato, gozando de mera expectativa de direito. Nesse sentido: RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 2/12/2009; RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13/10/2010.

4. Mesmo que superada essa preliminar, no mérito, observa-se que a Administração municipal atuou dentro dos limites da lei, não se verificando qualquer violação à legislação federal passível de correção por via do Recurso Especial. Isto é, o art. 49 da Lei 8.666/1993 permite à Administração Pública revogar ou anular processo
licitatório
, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, por razões de interesse público.

5. Na espécie, a Administração Pública adotou a providência depois de comprovada irregularidade que envolvia o vencedor do certame, por entender comprometido o interesse público. A decisão pela
revogação
da licitação encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a quem cabe decidir, dentre as diversas opções apresentadas ao gestor público, qual melhor atenderá ao interesse público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador público em relação ao mérito administrativo. Outrossim, a desclassificação da empresa que apresentou a melhor oferta e a contratação da segunda melhor classificada implica piores condições para a Administração Pública, o que, a priori, não atende ao interesse público.

6. Por fim, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, observa-se que a municipalidade lançou, em fevereiro de 2019, novo certame
licitatório
prevendo a concessão da iluminação pública daquela localidade. Dessa forma, já não subsiste
objeto
ao presente Recurso Especial, uma vez que a matéria aqui debatida já foi superada e nova licitação realizada e adjudicada em favor de empresa diversa, que presta ao serviço regularmente desde 2019.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.924.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça a conclusão de que a perda superveniente do objeto conduz, de forma inevitável, à extinção da ação:

"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO UNÂNIME."
(5395444, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 31/05/2021, publicado em 16/06/2021.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL
.
ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE
PERDA
DO
OBJETO
.
REVOGAÇÃO
DO CERTAME. ACOLHIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece acolhida a preliminar de
perda
superveniente do
objeto
da ação decorrente da
revogação
do certame
licitatório
por parte da administração pública, implicando na extinção da ação mandamental.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA
0033676-25.2012.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
19/07/2022
)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0874398-58.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021 )

A revogação do pregão em questão acarreta a perda superveniente do objeto, tornando desnecessária a análise de mérito acerca das controvérsias apresentadas na ação mandamental.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Ministério Público,
RECONHEÇO A PERDA DO OBJETO
do processo licitatório impugnado, uma vez que a revogação extingue o próprio ato administrativo que sustentava o interesse de agir na presente demanda. Assim, reformo a sentença recorrida para extinguir a ação mandamental, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação ora apresentada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024